Tribunal: TJDFT
Processo: 0747326-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747326-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JONATAS ELEAZIR MEIRELES DE SOUZA D E S P A C H O O recurso foi julgado prejudicado pela decisão de ID 23768204. Não há questão remanescente que exija a apreciação deste relator. Arquivem-se. Brasília, 5 de abril de 2021 19:45:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator